Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-86.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PAGAMENTO DE PASSAGEM EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar rejeitada. Preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95, não há que se falar em inépcia da inicial.
2. Extrato bancário que demonstra os descontos da conta do consumidor no valor de R$109,62 (cento e nove reais e sessenta e dois centavos), por duas vezes, sendo o primeiro às 21h14 na máquina da empresa da Viação Eldorado, e às 21h23 na empresa Verde Transportes.
3. Pagamento em duplicidade demonstrado pela prova documental (extrato) acostada pela parte recorrida. Ilegalidade de uma das cobranças.
4. Inexistência de reclamação administrativa comprovada (alegação de reclamação no guichê da empresa).
5. Não configuração dos danos morais, porque não comprovada qualquer lesão aos direitos da personalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JARBAS PASSARINHO SILVA OLIVEIRA - CPF: 391.028.155-91 (REPRESENTANTE), KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - CPF: 035.625.711-86 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020